Tribunal: TJPA
Processo: 0807068-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807068-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTHONY MARTINS DA SILVA, NARIEDSON RODRIGUES FURTADO, JOZIAS CORREA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ARTS. 157, §2º, II e §2º-A, I, E 288, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – 1)
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO PACIENTE JOZIAS CORREA BRAGA – NÃO CONHECIMENTO.
Tal alegação não tem como ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, uma vez que
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos originários, devendo, assim, ficar a cargo do juízo
a quo
, mais próximo das provas produzidas no feito. Precedente do STJ.
- 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo
modus operandi
, bem como, pelo fato dos acusados terem fugido do distrito da culpa após o cometimento do delito, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado
. Precedentes jurisprudenciais. -
3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Cândido Lima Júnior e Anna Karoliny Rocha da Silva, inscritos, respectivamente, na OAB/PA sob o nº 25.926 e na OAB/TO sob o nº 11.488, em favor de
ANTHONY MARTINS DA SILVA, JOZIAS CORREA BRAGA e NARIEDSON RODRIGUES FURTADO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO (IDs – 13936583 a 13936585).

Em síntese,
narram os impetrantes que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0800436-75.2023.8.14.0123 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, e 288, do Código Penal Brasileiro, e que eles
estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente da participação de menor importância (apenas em relação ao acusado Jozias Correa Braga) e da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura dos coactos, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 04/05/2023, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 13947210).

Em 11/05/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 14061040).

Em 26/05/2023, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 14311484
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

1 – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO PACIENTE JOZIAS CORREA BRAGA.

Sem maiores delongas, entendo não ser possível concluir na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária, se a participação do acusado se deu em menor ou maior grau, uma vez que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos originários, devendo tal providência deve ficar a cargo do juízo de 1º grau, o qual está mais próximo das provas produzidas nos autos.

Com efeito, o
habeas corpus
não se presta à apreciação de circunstâncias do delito ou de alegações que buscam a absolvição do(a) paciente, justamente por implicar no amplo reexame de fatos e provas, inviável nesta via eleita.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA.

(...)

3.
É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relativas à "participação de menor importância", por demandar aprofundada análise do acervo fático probatório dos autos da ação penal
.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no RHC 149.545/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Desse modo, não conheço do
mandamus
nesta parte.

2 -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva sob a alegação de falta dos requisitos autorizadores. Contudo, não lhes assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Constam dos decretos preventivos (IDs – 13936586 a 13936588) o seguinte:

“(...)

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é, a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do APF.

Com efeito, a autoridade policial juntos elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois
ouvido o condutor, testemunha e vítima, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o ‘fumus comissi delicti’, mormente em face dos depoimentos das testemunhas e vítima do suposto roubo que narraram o ‘modus operandi’ com o qual foi realizado o delito
.

(...)

Por outro lado, o ‘periculum libertatis’ também se faz presente.

Ressalto que
as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública
, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social.

Pois
o ergastulado teria, na companhia de outros 03 sujeitos participado de roubo armado de supermercado no distrito de Maracajá
.

A periculosidade do agente é, por certo, argumento idôneo a ensejar a decretação da prisão preventiva, por se tratar de elemento que abala indiscutivelmente a normalidade social e, no contexto geral, a ordem pública
, caracterizando, portanto, o requisito relacionado ao ‘periculum libertatis’.

Por outro lado,
a custódia preventiva se faz necessária para salvaguardar a futura aplicação da Lei Penal, posto haver relatos de que os acusados fugiram após o cometimento do ilícito, somente sendo abordados e presos pela Polícia Militar nas imediações da Cidade de Novo Repartimento, próximo ao estabelecimento ‘Predileto’, deste modo com sua conduta demonstram os acusados que buscavam empecer a aplicação da Lei Penal
.

(...)

De outra forma, neste momento, quando ainda não demonstradas circunstâncias judiciais favoráveis, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, §6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 24/04/2023 e extraída mediante consulta aos autos originários (Processo nº 0800436-75.2023.8.14.0123) junto ao sistema PJe, o que segue:

“(...)

Ressalto que
as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública
, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social,
afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, ora os indiciados são acusados de terem participado de empreitada criminosa relativa a roubo armado do Supermercado Líder localizado no distrito de Maracajá
.

No caso em tela,
existem elementos indicativos de que os segregados Anthony e Nariedson teriam sido os assaltantes armados que adentraram o estabelecimento comercial supramencionado e teriam cometido o assalto
, sendo que o Ronnie teria tido participação no ilícito ao fornecer apoio logístico, pois teria ido momentos antes do assalto até o referido supermercado, a fim de averiguar o local, bem como por ter exercido papel de piloto de fuga.

(...)

Destarte, entendo que a prisão continua necessária em razão da garantia da ordem pública, posto que o acusado se mostra alheio as comezinhas regras de convívio social.

Além disso,
a prisão preventiva também se faz necessária a fim de salvaguardar a futura aplicação do jus puniendi estatal, isto porque
no caso em apreço existem indícios de que após o cometimento do crime os segregados somente foram presos após realização de verdadeiro cerco pela polícia deste município que logrou êxito em ir em seu encalço, melhor dizendo,
após o cometimento do crime de roubo majorado os acusados fugiram do distrito da culpa somente tendo sido presos na sede do município de Novo Repartimento, nas imediações do restaurante Predileto após terem sido perseguidos pela polícia ostensiva
.

A custódia cautelar ainda se faz mister por conveniência da instrução criminal, pois em liberdade os acusados poderão coagir testemunhas, destruir provas etc., o que concretamente se evidenciou pelo fato dos ergastulados terem se livrado das roupas e armas utilizadas durante o assalto além do próprio produto do crime
.

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial.

(...)

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão (Id. 89914348), razão pela qual
MANTENHO a prisão dos réus Anthony Martins da Silva, Nariedson Rodrigues Furtado e Jozias Correa Braga

(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alegam os impetrantes, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, como bem destacou o juízo impetrado, ao afirmar que os pacientes participaram do assalto ao Supermercado Líder no Distrito de Maracajá, sendo que Anthony e Nariedson teriam sido os assaltantes armados que adentraram no estabelecimento comercial.

Ademais, aduziu o juízo
a quo
que a segregação cautelar objetiva salvaguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, após o cometimento do delito, os coactos fugiram do distrito da culpa, sendo presos após ostensiva perseguição policial.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema.

3.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta"
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 604.879 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 07/12/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 310, II, 312 E 313, DO CPP - GRAVIDADE CONCRETA - MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE - RISCO À ORDEM PÚBLICA
- ORDEM DENEGADA.

1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva não há que falar em inobservância do artigo 93, IX da CF/88 -
A gravidade concreta do crime revelada pelo modus operandi da conduta é motivo suficientes à custódia processual para garantia da Ordem Pública
.

2. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os requisitos e um dos pressupostos do art. 312 do CPP (garantia da Ordem Pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

3. Denegado o habeas corpus.”
(TJ/MG, HC 0648273-55.2022.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme De Azevedo Passos, j. 20/04/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA.

(...)

2.
A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa
, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça.

3. "
É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal.
Precedentes." (AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020.)

(...)

6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

7. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 671.190/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal e, via de consequência,
revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta, a
denego
.

É como voto.

Belém, 29/06/2023